Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012110-02.2021.8.11.0000 COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: A. L. A., representado por sua genitora BEATRIZ CAMPOS LYRA
AGRAVADO: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CUSTOS IURIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por A. L. A., representado por sua genitora BEATRIZ CAMPOS LYRA, contra decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c.c Pedido de Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000756-32.2021.8.11.0015, movida em desfavor da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência pretendida (ID no 93646453).
A parte agravante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em síntese, aduz que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, existindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do infante - tem-se que a Resolução da Anvisa RDC no. 437/19, que regulamenta e autoriza o uso do medicamento Canabidiol a ser utilizado no Brasil, bem como há perigo de dano, pois a ausência do uso do medicamento pode trazer consequências irreversíveis para a criança.
Defende a necessidade que a requerida custear o fornecimento do medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, tendo em vista que o agravante é diagnosticado com TEA (autismo) e o tratamento convencional não responde aos medicamentos convencionais que utiliza, não tendo outros medicamentos tradicionais capazes de proporcionar uma melhora e/ou manutenção da saúde da criança.
Narra que “a criança não está respondendo mais ao tratamento realizado, estando mais agressivo, nervoso, com alterações de humor, não conseguindo realizar as tarefas e o tratamento diário”. Em razão desse comportamento lhe foi prescrito pelo médico assistente (Dr. André Medeiros) que o acompanha o medicamento Canabidiol 200mg/ml, em razão do tratamento anterior não dar mais resultados que dele se espera, conforme relatório de atendimento médico.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a agravada custeie ou forneça o medicamento CANABIDIOL 200/mg/ml, nos termos da solicitação médica ID no 47468596 (PJE 1a instância) No mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, operando-se a reforma da decisão agravada ID no 49491319, proferida pelo MM. Juiz de primeira instância, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para determinar que a requerida custeie ou forneça o medicamento CANABIDIOL 200/mg/ml, pois o uso é imprescindível para o tratamento e vida do agravante (ID no 93646452).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Logo, presentes os mencionados requisitos, é possível a antecipação, parcial ou total, da tutela de urgência, só podendo ser cassada a decisão de indeferimento se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.
Na espécie, o fumus boni juris está caracterizado pelo relatório médico, juntado no ID no 47468596 dos autos do processo originário, que confirma a patologia do autor e a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento, onde se conclui:
“ (...) Visto a dificuldade de responder as medicações e os efeitos colaterais que colocam a vida de Arthur em risco, sugiro o uso de Canadibiol 200 mg/ml, a fim de melhorar o comportamento grave do paciente e potencializar as abordagens terapêuticas multidisciplinares (...)
Registre-se, ainda, que, o fármaco em questão não é importado e possui autorização da ANVISA para ser comercializado, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2020, o que afasta a incidência do inciso V do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98.
No julgamento do REsp no 1.726.563/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o E. STJ entendeu que, após o registro do medicamento na ANVISA, não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio do tratamento com fármaco indicado por médico responsável pelo beneficiário, verbis:
"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA.
1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC.” (REsp 1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe 03/12/2018, DJe 26/11/2018) (destaquei)
Em que pese o tema em discussão no referido repetitivo tenha sido a obrigação ou não dos planos de saúde em fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, o E. STJ, na oportunidade, reiterou o entendimento já pacificado na Corte de que aqueles medicamentos registrados são de fornecimento obrigatório, caso indicado pelo médico que acompanha o tratamento do beneficiário.
Se a enfermidade é coberta pelo contrato, como é o caso dos autos, por óbvio que todo o tratamento necessário também o é, incluídas as inovações da medicina. Nesse contexto, mostrar-se-ia abusiva a prática adotada pelo plano de saúde de restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizados no tratamento.
Ademais, o fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze.
O periculum in mora encontra-se, igualmente, configurado, pois a autor é uma criança de 09 (nove) anos de idade, já submeteu a diversos tratamentos multidisciplinares, apresenta crises frequentes (agressividade) e já se submeteu a tratamento com diversos medicamentos de primeira escolha, sem sucesso, motivo pelo qual foi recomendado o uso do Canabidiol 200 mg/ml, em caráter de urgência, o que conduz à conclusão de que este é necessário à preservação da saúde e vida daquele.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO A LIMINAR, a fim de determinar à ré que forneça o medicamento feito à base de Canabidiol 200 mg/ml, nos exatos termos da prescrição médica de ID no 47468596, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
Comunique-se ao Juízo a quo desta decisão.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, ouça-se a D. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora